Tribunal: TJMT
Processo: 1014987-49.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014987-49.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Espinola e Gusmão Advogados - CNPJ: 01.173.300/0001-35 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MICHELLE SORENSEN CAMILO - CPF: 436.013.448-74 (ADVOGADO), RICARDO MARTINS AMORIM - CPF: 274.708.288-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO DO MANDATO SEM RESERVA DE PODERES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DA DESVINCULAÇÃO FORMAL DO ADVOGADO. PRAZO QUINQUENAL. AJUIZAMENTO FORA DO PRAZO LEGAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios, com fundamento em contrato com cláusula de êxito, reconhecendo atuação do autor em demanda executiva concluída após cessão de crédito ocorrida em 2021.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir o termo inicial da prescrição para a ação de cobrança de honorários advocatícios após revogação do mandato; e (ii) verificar se houve prescrição da pretensão do advogado à remuneração proporcional pelos serviços prestados.

III. Razões de decidir

3. O termo inicial da prescrição para cobrança de honorários advocatícios é a data da revogação do mandato, e não o momento da obtenção do resultado econômico pelo cliente, conforme jurisprudência consolidada.

4. A cláusula de êxito não produz efeitos após a desvinculação formal do advogado da causa, hipótese em que subsiste apenas o direito ao arbitramento proporcional.

5. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a revogação do mandato (2014) e o ajuizamento da ação (2022), opera-se a prescrição prevista no art. 206, § 5º, I, do CC/2002.

6. Reconhecida a prescrição, impõe-se a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015, com a inversão do ônus sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para cobrança de honorários advocatícios contratuais é de cinco anos, contado da data da revogação do mandato. 2. A cláusula de êxito não subsiste após a desvinculação formal do advogado, hipótese em que cabe apenas arbitramento proporcional, sujeito à prescrição quinquenal.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 206, § 5º, I; CPC/2015, art. 487, II; Lei nº 8.906/1994, art. 25, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.273.957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 30.08.2023; STJ, REsp 1.748.404/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 14.12.2018; TJMT, Ap. Cív. 1014495-57.2022.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, DJE 14.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de honorários advocatícios proposta por Espínola e Gusmão Advogados Associados S/S, condenando a ré ao pagamento de R$ 14.000,00, a título de honorários profissionais arbitrados, acrescidos de juros moratórios a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento, além das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação.

Na origem, o autor alegou que prestou serviços advocatícios para a ré desde 2008 e que atuou diretamente na ação de cobrança n.º 0017825-07.2007.811.0041, em face da empresa Tamil Serviços de Beneficiamento de Cereais. Sustentou que, embora tenha havido substabelecimento sem reservas em 2014, sua atuação foi determinante para o desfecho da demanda, cuja execução resultou na cessão de crédito à empresa BRL Trust, em 2021, fato gerador do direito à remuneração pactuada. Com base em cláusula contratual, pleiteou o pagamento de 5% do valor do crédito como honorários de êxito, ou, subsidiariamente, a fixação equitativa da verba nos termos do art. 22, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.906/94.

A parte ré alegou prescrição quinquenal, sustentando que o substabelecimento da banca em 2014 configuraria a data de início da contagem do prazo. Aduziu ainda que não houve proveito econômico concreto, já que o crédito cedido foi transferido intragrupo, e que o autor não obteve êxito efetivo, tampouco atuou no cumprimento da sentença. Defendeu que, se algum valor for devido, deve se limitar ao pró-labore ou ao serviço efetivamente prestado.

A sentença rejeitou a prescrição, afirmando que o marco inicial do prazo é o implemento da condição — a cessão do crédito — ocorrida em 2021. Reconheceu a existência da relação contratual e da atuação efetiva do autor na demanda até o substabelecimento, arbitrando os honorários em R$ 14.000,00 com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas e de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta, entretanto, que

a pretensão se encontra prescrita, sustentando que o substabelecimento ocorrido em 2014 configuraria o termo inicial do prazo. Alega ainda que não houve proveito econômico com a cessão do crédito, realizada entre empresas do mesmo grupo econômico, e que o autor não atuou na fase executiva. Argumenta que o valor fixado na sentença seria desproporcional à atuação efetiva e pediu a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a redução do montante arbitrado, com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 265949326)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Discute-se nos autos a pretensão de arbitramento judicial de honorários advocatícios formulada pelo escritório Espínola e Gusmão Advogados Associados S/S, com base em contrato de prestação de serviços firmado com a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., no qual havia cláusula de êxito condicionando o pagamento ao efetivo recebimento de valores na Ação de Execução nº 0017825-07.2007.811.0041, posteriormente transformada em cumprimento de sentença.

O ponto central da controvérsia recursal reside na definição do termo inicial da prescrição para cobrança dos honorários contratuais diante da revogação do mandato em 2014, por substabelecimento sem reserva de poderes, ou seja, com desligamento completo da causa, anos antes da cessão do crédito executado, formalizada em 2021.

Embora a sentença tenha reconhecido a existência de atuação relevante do autor e arbitrado valor proporcional com base no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, a pretensão estava fulminada pelo decurso do prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. O direito subjetivo do advogado, mesmo em contratos com cláusula ad êxito, não é indefinidamente postergado até a concretização da vantagem econômica pela parte, sobretudo quando já houve revogação expressa e completa do mandato.

O contrato com cláusula de êxito pressupõe, por definição, que o advogado esteja vinculado à causa no momento da obtenção do resultado que define o êxito. A desvinculação formal e voluntária do advogado da relação processual rompe o nexo funcional necessário à configuração da condição suspensiva. Após a revogação do mandato, o que resta é o direito ao arbitramento proporcional, cujo exercício deve observar o prazo legal previsto para ações pessoais fundadas em contrato particular.

Sobre a controvérsia, destaca-se que esta Câmara já enfrentou matéria idêntica, em análise de recurso interposto pelas mesmas partes, em que, por unanimidade, foi reconhecida a prescrição. Confira-se:

EMENTA DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO “AD EXITUM”. PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que, em ação de cobrança de honorários advocatícios de êxito ajuizada por ESPÍNOLA E GUSMÃO ADVOGADOS, condenou a ré ao pagamento de R$ 83.463,90, acrescido de correção monetária e juros de mora, além de custas processuais e honorários advocatícios. A parte apelante alega a ocorrência de prescrição, sustentando que a ação foi ajuizada fora do prazo legal de cinco anos, contados da revogação do mandato ocorrida em 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de cobrança de honorários advocatícios com base em cláusula “ad exitum”, mesmo após a revogação do mandato; (ii) determinar se houve prescrição da pretensão de cobrança de honorários advocatícios, considerando o termo inicial do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que, revogado o mandato unilateralmente antes do êxito da demanda, o advogado pode pleitear arbitramento de honorários pelos serviços prestados até a revogação, não havendo direito à cobrança integral com base na cláusula “ad exitum”.

4. Os precedentes jurisprudenciais indicam que o advogado, em casos de rescisão unilateral do mandato, tem direito ao arbitramento de honorários proporcionais ao serviço prestado, desde que a ação seja proposta dentro do prazo prescricional de cinco anos a contar da revogação do mandato.

5. O termo inicial para contagem do prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios é a data da revogação do mandato, nos termos do artigo 25, inciso V, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) e do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

6. O prazo prescricional de cinco anos se inicia com a revogação do mandato, que ocorreu em 31/07/2014. Assim, o autor/apelado deveria ter ajuizado a ação até 31/07/2019, mas o fez apenas em 15/04/2022, estando, portanto, prescrita a pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Revogado unilateralmente o mandato antes do êxito da demanda, o advogado tem direito a pleitear o arbitramento de honorários proporcionais ao serviço prestado até a revogação, desde que observado o prazo prescricional de cinco anos.

2. O termo inicial do prazo prescricional para a ação de cobrança de honorários advocatícios é a data da revogação do mandato.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 25, V; Código Civil, art . 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.273.957/GO, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28/08/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.276 .142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/03/2021

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10144955720228110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

O entendimento foi mantido em sede de embargos de declaração, cuja ementa também se transcreve a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. REVOGAÇÃO DO MANDATO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. RECURSO APRESENTADO PELO AUTOR/APELADO NÃO PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ/APELANTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da Energisa, reconhecendo a prescrição da pretensão do autor ao arbitramento e cobrança de honorários advocatícios.
O autor/apelado sustenta omissão quanto à aplicação do art. 199, I, do Código Civil, argumentando que a prescrição somente teria início com a obtenção do proveito econômico da demanda, em 04/03/2021, e não com a revogação do mandato.
A ré/apelante sustenta omissão quanto à inversão da responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, requerendo a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da causa impeditiva da prescrição sustentada pelo autor; (ii) estabelecer se, diante do provimento do recurso de apelação, deve haver a inversão da responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão recorrido analisou expressamente as teses relevantes, incluindo o termo inicial do prazo prescricional, que se inicia na data da revogação do mandato e não na obtenção do proveito econômico, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 2.273.957/GO e REsp 1.748.404/SP). Assim, inexiste omissão a ser sanada.
O prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios contratuais é de cinco anos, conforme o art. 25, V, da Lei nº 8.906/1994 e o art. 206, §5º, I, do Código Civil, contados da revogação do mandato, ocorrida em 31/07/2014. Como a ação foi ajuizada apenas em 15/04/2022, operou-se a prescrição.
A insurgência do autor configura mero inconformismo com a decisão desfavorável, sem a presença de vício sanável por embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.
Em relação ao recurso da ré/apelante Energisa, ao dar provimento ao recurso de apelação e reconhecer a prescrição da pretensão do autor, o acórdão deveria ter condenado a parte vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração do autor/apelado rejeitados. Embargos de declaração da ré/apelante providos.
Tese de julgamento:
O termo inicial da prescrição para a cobrança de honorários advocatícios contratuais, quando há revogação do mandato, é a data da revogação, e não o recebimento do proveito econômico pelo cliente.
O provimento integral do recurso de apelação implica a inversão da sucumbência, com a condenação da parte vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º, e 1.022, II; CC, arts. 199, I, e 206, §5º, I; Lei nº 8.906/1994, art. 25, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.273.957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28/08/2023; STJ, REsp 1.748.404/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 11/12/2018; STJ, AgInt no REsp 1.457.585/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18/08/2016.

(N.U 1014495-57.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, reconhecer a prescrição e extinguir o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Inverto o ônus sucumbencial, mantendo o percentual fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025